Tribunal: TJDFT
Processo: 0723451-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723451-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON SOARES PORTELA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu requerimento de tutela de urgência consistente em permitir o depósito em juízo das parcelas vencidas e vincendas de acordo com o valor que o agravante entende devido, sem que ficasse caracterizada a mora. O agravante requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizado depósito em juízo das parcelas vencidas e vincendas de acordo com o valor que entende devido. De forma alternativa, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizado o depósito em juízo no valor da parcela contratada. A consignação em pagamento configura modalidade especial de pagamento em que o devedor ou o terceiro poderá requerer, nos casos previstos em lei, a consignação da quantia devida com o objetivo de extinguir a obrigação. O art. 335 do Código Civil estabelece que consignação em pagamento será cabível quando o credor se recusar a receber o pagamento ou dar quitação; não receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; quando ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento ou quando pender litígio sobre o objeto do pagamento. Intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso em relação ao requerimento alternativo de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em virtude da aparente impossibilidade de consignação em pagamento naquela hipótese. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator